Tribunal: STF
Processo: AI 498570
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: 1. Julgamento nos Tribunais: competência decisória do
Relator (C. Pr.Civil, art. 557, § 1º-A): constitucionalidade, desde
que se estabeleça - como faz o art. 1º do dispositivo citado - o
cabimento de agravo para o órgão colegiado competente para o
julgamento do recurso.
2. Recurso extraordinário: descabimento:
questão restrita ao âmbito da legislação processual ordinária
(C.Pr.Civil, art. 557); inexistência da alegada violação dos
princípios constitucionais do direito de ação, da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
3 Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).